Tribunal: TJPA
Processo: 0091388-54.2015.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11456 - Estupro de Vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. ALEGADA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA PRÃTICA DELITIVA. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DECLARAÃÃES DA VÃTIMA INFANTE CONFORTADA PELAS DEMAIS PROVAS. INDISCUTÃVEL RELEVÃNCIA PROBATÃRIA. CONDENAÃÃO MANTIDA. 1. Em crimes contra os costumes, praticados Ã s escondidas, a palavra da vÃtima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importÃ¢ncia na formaÃ§Ã£o da convicÃ§Ã£o do julgador, nÃ£o havendo como se desconsiderar esta robusta prova, mesmo sendo a ofendida uma crianÃ§a. 2. Nesse passo, constatado que os relatos feitos pela pequena vÃtima, se harmonizam com as demais provas testemunhais constantes dos autos, nÃ£o hÃ¡ porque desconstituÃ-la, tomando por base a versÃ£o dos rÃ©us que nÃ£o guarda nenhuma relaÃ§Ã£o com o acervo constante do caderno processual. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0091388-54.2015.8.14.0046
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE RONDON DO PARÁ (1ª vara criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SOUSA & JOSIAS SOUSA NETO
ADVOGADO: FERNANDO VALENTIN DE SOUZA JUNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITA
RELATOR: Des.or RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DELITIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA INFANTE CONFORTADA PELAS DEMAIS PROVAS. INDISCUTÍVEL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Em crimes contra os costumes, praticados às escondidas, a palavra da vítima, firme, coerente e respaldada nos autos, assume especial importância na formação da convicção do julgador, não havendo como se desconsiderar esta robusta prova, mesmo sendo a ofendida uma criança.
2. Nesse passo, constatado que os relatos feitos pela pequena vítima, se harmonizam com as demais provas testemunhais constantes dos autos, não há porque desconstituí-la, tomando por base a versão dos réus que não guarda nenhuma relação com o acervo constante do caderno processual.
2.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 12ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dez e dezessete do mês de maio de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SOUSA e JOSIAS SOUSA NETO
, por meio de sua defesa técnica interpuseram o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, que os condenou à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, devendo ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II ambos do CPB.

Narra à peça acusatória que, no início do ano de 2015, os apelantes mantiveram, por diversas vezes, atos libidinosos com a vítima L. B. S..

Segundo a peça acusatória, o apelante Francisco da Silva Conceição Sousa, pai da vítima, por diversas vezes obrigou sua filha a se despir e em seguida tocava nas suas partes intimas, além de esfregar seu órgão genital nos órgãos genitais da menor. Sempre ameaçando a vítima caso contasse sobre os abusos para alguém.

Consta ainda que o apelante Josias Sousa Neto, avó da vítima, também praticava abusos, chegando até mesmo a tentar colocar seu pênis dentro da vagina da vítima.

Em razão desses fatos, o RMP ofereceu denúncia imputando aos acusados o crime previsto no art. 217-A c/c art. 70 ambos do Código Penal.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, julgou procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão ao norte descrita, contra a qual a defesa se insurgiu.

Em suas razões (fls. 150/153), a defesa pleiteia pela absolvição dos apelantes, alegando, para tanto que as provas constantes do caderno processual são insuficientes para sustentar a condenação
,
vez que os depoimentos prestados pelas testemunhas e pela própria vítima são muito confusos e não conduzem a certeza de que os apelantes, de fato praticaram o crime descrito na denúncia
.

Firme nesses argumentos, a defesa postula pelo conhecimento e provimento do recurso com a consequente absolvição dos apelantes nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões (fls. 156/161), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo com a confirmação integral da r. sentença.

Remetido o feito a este Tribunal e, distribuído a minha relatoria, determinei sue envio ao exame e parecer do
custos legis
. (fl. 165).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, do presente recurso em análise
.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No tocante ao pleito absolutório arrimado na tese de insuficiência de provas, a meu sentir não merece prosperar, vez que a decisão que condenou os apelantes, foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório, conforme passo a demonstrar.

A materialidade do delito é inconteste, como comprova o laudo de exame (fls. 97/98), corroborada pelo depoimento firme uníssono da vítima tanto na fase inquisitória e confirmadas em juízo.

No que concerne à autoria, ao contrário do que a defesa afirma, restou satisfatoriamente comprovada, contrariando a assertiva dos apelantes, pois embora tenham negado durante a instrução criminal a prática do hediondo e repugnante crime, não conseguiu apresentar prova alguma que desconstituísse as colhidas em desfavor dos réus.

Com efeito, a vítima L. B. S, em depoimento especial em juízo (fl. 92/mídia) repetiu os relatos feitos para a assistente social e psicóloga, no parecer psicossocial (fls. 24/28), onde confirmou os abusos sofridos,
in verbis
:
(...) Que pai lhe pegou e mandou tirar a roupa e depois ¿fez comigo¿; Que depois seu avô também ¿fez comigo¿ e lhe ameaçou de bater; Que seu avô lhe levou para o quintal sem roupas; Que seu avô introduziu o pênis na sua vagina; Que ele lhe colocou em cima de um fogão de barro no quintal e colocou a pinta em sua vagina; Que sua mãe nunca estava em casa nesse horário; Que a casa tinha dois quartos; Que dormia com seus irmãos; Que além de seu avô e seu pai, o seu tio Maicon irmão de sua mãe também mandou deixar no colchão tirou sua roupa e colocou a ¿pinta em mim¿; Que seu tio pulou a janela e lhe ameaçou de lhe matar se contasse isso para alguém; Que viu seu pai fazendo a mesma coisa com Aline e lhe dava dinheiro para comprar geladinho; Que não sabe a idade da Aline; Que Aline já foi embora de Abel; Que seu pai mandava pegar no seu ¿pinto¿; Que seu pai lambia sua ¿baratinha¿ (...)¿

Corroborando as declarações da infante, temos as prestadas pelas Conselheiras Tutelares do Município de Abel Figueiredo que realizaram o primeiro atendimento a pequena vítima as quais em juízo (fl. 92/mídia) confirmaram que a vítima acompanhada de uma senhora foi até o referido órgão onde relatou que estava sendo vítima de abusos sexuais praticados pelo pai e pelo avô, conforme demonstra o trecho da seguir reproduzido:
(...) a vítima afirmou que foi violentada pelo avô e pelo pai; disse que a criança já chegou ao conselho tutelar chorando, tendo dito que os réus a abusaram sexualmente, dizendo que havia sido penetrada e que seu avô a penetrou em cima de um fogão à lenha; ressaltou que a criança chorava muito e que era muito tímida; que a criança disse ainda que além do pai e do avô o tio da menina também a abusou sexualmente; disse ainda que na noite anterior em que conversou com a vítima, esta havia sido violentada pelo avô; disse que a criança afirmava com muita certeza que seu pai e seu avô a violentaram sexualmente, sendo que essas violências ocorriam de forma separada; a criança a narrou que o avô a violentava quando ia para roça e que seu pai a violentava na própria casa, inclusive mencionando que a abusou em um fogão a lenha, sendo que as violências ocorriam sem que sua mãe soubesse; disse ainda que a criança pôs a mão em sua vagina quando apontou o local em que foi violentada, (...); a criança aparentava muita sinceridade e muita segurança quando lhe relatou a violência; disse que a criança aparentava ter muita vergonha, mas afirmou que a criança relatou a violência para sua vizinha, para as técnicas do município, para as conselheiras e para o Ministério Público, sendo que sempre apresentou a mesma versão; (...) - Priscila Evangelista Lima

No mesmo sentido foram os relatos feitos pela conselheira Elisangela Prates, que corrobora de forma plena que a menor foi vítima do crime de estupro, cuja autoria recai sem dúvida sobre os apelantes, afastando, por conseguinte a versão por eles apresentadas, isto é de que não teriam cometido o repugnante e odioso crime.

Em relação à negativa de autoria o que pode ser observado no caderno processual é que o apelante Francisco, pai da vítima, na ânsia de escapar a sua responsabilidade penal, acabou caindo em contradição, de vez que, perante autoridade policial disse que a vítima estava sendo influenciada por sua mãe, que queria se vingar dele em decorrência de uma suposta relação extraconjugal que havia descoberto. Em juízo, o réu negou a acusação, dizendo que a vítima o acusou em virtude de ter dado três palmadas nela.

Disse ainda, que a vítima era acostumada em inventar falsas estórias sobre as pessoas, e que ela possui traços vingativos e já se comportava como se tivesse idade mais avançada. Afirmou que a infante havia caluniado sua própria mãe, dizendo que ela havia traído o réu. Entretanto, essa situação, não foi relatada pela mãe de vitima em suas declarações perante o juízo.

Outra contradição no depoimento de Francisco é afirmativa de que o fator que teria levado a vítima a acusar o seu avô Josias é que este teria se negado a dar dinheiro ela. Ocorre que, essa assertiva foi desmentida, pelo próprio Josias que afirmou em juízo que não dava dinheiro aos seus netos.

Em relação ao apelante Josias Sousa Neto, embora, de igual forma, negue a prática do crime, dizendo que mora na roça, e não na mesma casa da vítima. Todavia, disse que quando vinha à cidade sempre ficava na casa do filho, inclusive, admitiu que, pernoitou na dita residência um dia antes de a vítima ir ao Conselho Tutelar fazer a denúncia dos abusos sexuais sofridos, tendo afirmado que na referida noite o avô a teria violentado. Derivando, certamente, daí a conclusão constante do Laudo Pericial, de que houve prática sexual recente.

Constata-se, portanto que as versões apresentadas pelo apelante são absolutamente destoantes de todos os outros elementos de provas colhidos nos autos, tratando-se de negativas de autoria vazias, sem lógica e até contraditórias, neste ponto, vale reproduzir o trecho da sentença na qual o magistrado singular ponderou de forma brilhante sobre esse aspecto, confira-se:
(...).
Acrescento ainda que, ao contrário do que fora afirmado pelo réu Francisco, a vítima tem todos os trejeitos de criança, tendo chamado a atenção em seu depoimento a timidez de sua fala, não se tratando do monstro que o réu quis fazer acreditar que a vítima fosse.
(...).
Com laço na cabeça; enfim, trata-se de uma criança mesmo, sem qualquer aparência de que já esteja na adolescência; fala baixa, inibida, tímida. Sem qualquer semelhança com a descrição feita por seu pai. Olhar triste e perdido.
Na realidade, comportamento monstruoso não foi o da vítima. Todas as provas colhidas nos autos demonstram cabalmente que quem apresenta personalidade absolutamente transviada é o acusado Francisco.
(...).
Devo realçar também o estudo psicossocial realizado e juntado aos autos, onde se comprova a autoria delitiva e também serve para desqualificar a tese de negativa de autoria sustentada pelos acusados.
A vítima apresentou a mesma versão, tanto às conselheiras tutelares, às técnicas que realizaram o estudo psicossocial e em juízo, não tendo titubeado em nenhum momento, dando a certeza a este juízo de que os réus foram os autores do crime contra si praticado.

Assim, não há como acolher a tese absolutória arrimada na fantasiosa e isolada negativa de autoria delineada pelos apelantes, pois conforme demonstrado acima pelas provas constantes dos autos, dentre estas os relatos firmes e coerentes da vítima, comprovam de forma cabal que eles, praticaram sim o crime de estupro contra aquela, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência probatória da autoria delitiva.

Nesse sentido trago a colação julgado deste Tribunal:
¿(...) 1. A materialidade e autoria delitiva restam devidamente provadas pelas declarações da vítima e das testemunhas perante a autoridade policial e em juízo. Como cediço, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando corroborada pelos demais elementos de prova acostados aos autos, possui relevante valor probatório. A coerente palavra da vítima, que reconheceu o réu como sendo o autor do crime e narrou pormenorizadamente o desenrolar da prática delituosa, comprova a autoria delitiva. (¿) 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (ApCrim nº 201430003412; Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira; j. 21/10/2014, DJe. 30/10/2014).

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.
Belém, 17 de maio 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM